Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003617-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDELCIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 623.812.451-20 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). DÉBITO PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida do nome do autor em cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, após a prescrição do débito. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de ato ilícito e nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de informações sobre débito prescrito no SCR configura ato ilícito passível de gerar dano moral; e (ii) estabelecer o valor da indenização por danos morais e a incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que impacta diretamente na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se aos sistemas de proteção ao crédito mantidos por entidades privadas.

4.

A manutenção de dados relativos a débito prescrito em cadastro de restrição creditícia viola o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor.

5.

A jurisprudência do STJ e a doutrina pacífica reconhecem que o dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida de informações restritivas é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo efetivo.

6.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de informações sobre débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

2.

O dano moral decorrente de restrição creditícia indevida é presumido (in re ipsa).

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 5o; Código Civil, arts. 186, 927 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 899859/AP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.09.2017; TJMT, RAC n. 10311166620218110041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Idelcio Almeida da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, por ele proposta, julgou os pedidos iniciais, consistentes na inexigibilidade do débito existente, porque prescrito, com a condenação em danos morais, improcedentes.

Em suas razões recursais o Apelante requer, em síntese, a reforma da sentença, dado que o juízo de primeiro grau não considerou as provas constantes nos autos, que demonstram a manutenção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, eis que a referida dívida encontra-se prescrita.

Sustenta que, conforme entendimento consolidado pelo STJ e decisões do TJMT, o SCR possui natureza restritiva de crédito, pois suas informações são amplamente utilizadas por instituições financeiras para avaliação de risco. A manutenção indevida do registro compromete a reputação creditícia do consumidor.

Assevera que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, § 5o, estabelece que informações sobre débitos prescritos não podem ser fornecidas por sistemas de proteção ao crédito, de modo que a manutenção do registro, por mais de cinco anos, viola tal dispositivo legal e a Súmula 323 do STJ, que determina o prazo máximo de permanência.

Afiança que a persistência do registro prejudica a saúde financeira do apelante, configurando má prestação de serviços por parte do apelado.

Afirma que a jurisprudência pacífica reconhece que o dano moral decorrente de registro indevido em cadastros de proteção ao crédito é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação do abalo, de sorte que a anotação injusta e a violação do direito à privacidade e à intimidade do apelante justificam a indenização.

Assim, sob a alegação de manutenção indevida de seu nome em cadastros restritivos, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para reconhecer totalmente procedentes os pedidos.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões.

Id. 260623706, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o recorrente visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, sob o fundamento de ausência de comprovação de ato ilícito e nexo causal entre o registro e eventual prejuízo à obtenção de crédito. A magistrada entendeu que o SCR não possui natureza restritiva, mas meramente informativa.

Confere-se do caderno processual que o apelante, Idelcio Almeida da Silva, ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, em face do Banco Bradesco Cartões S/A, em razão da manutenção de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a débito vencido em dezembro de 2018 no valor de R$ 115,74, cujo prazo prescricional de cinco anos foi atingido em dezembro de 2023, mas ainda persistia em janeiro de 2024.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:

Contudo, analisando especificamente o caso em questão, além de a autora não demonstrar que a anotação está equivocada, é certo que não há comprovação de que a referida anotação está impedindo-a de obter crédito no mercados.

Para a configuração do dever de reparação civil é preciso comprovar a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 c/c 927, Código Civil), ônus do qual o autor não se desincumbiu, de maneira que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Sobre o assunto, colaciono as ementas:

“Apelação Cível. Direito do consumidor. Hipótese na qual o autor pretende indenização a título de danos morais por inscrição no SCR. Sentença de improcedência. Irresignação do autor.
Ausência de negativação do nome. SCR que não é uma lista de restrição. Ausência de nexo causal. Conjunto probatório que não corrobora os fatos narrados na exordial.

Autor que não trouxe aos autos documentos mínimos para a demonstração de subsunção fática ao direito alegado.
Prova de que a inclusão no SCR deu-se por outra dívida, entabulada em acordo diverso. Inteligência do disposto no art. 373, I do CPC. Recurso desprovido.” (TJ-RJ - APL: 00011383520218190010 202200185989, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2023)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO -
Somente danos diretos e efetivos são passíveis de ressarcimento, não se admitindo para tanto o dano incerto, improvável ou eventual, o dano condicional e nem mesmo o dano hipotético - Partindo do princípio de que os fatos narrados não traduzem em dano, indevida a indenização pleiteada
.” (TJ-MG - AC: 10145084705725001 Juiz de Fora, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 27/03/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2012)

No que concerne ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito, o autor não comprovou que a dívida é indevida ou sua cobrança equivocada. Aliás, o autor não alega que a dívida é ilegal, apenas se insurgindo quanto à anotação em virtude da prescrição.

Vale ressaltar que recentemente a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que a ocorrência de eventual prescrição não implica na obrigatoriedade de remoção do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome (REsp 2.103.726).

Registro que a inversão do ônus da prova com a finalidade de facilitar a comprovação dos direitos do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, CDC) não isenta a autora de comprovar os fatos que fundamentam seus pedidos (artigo 373, inciso I, do CPC).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
improcedentes os pedidos
formulados por IDELCIO ALMEIDA DA SILVA contra BANCO BRADESCO CARTÕES.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. No entanto, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa pelo prazo de cinco anos (art. 98, § 1o e § 3o do CPC).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da manutenção indevida do nome do apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central, bem como à configuração do dano moral pela restrição creditícia gerada por tal manutenção.

Inicialmente, cumpre observar que, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o SCR, ainda que se destine ao compartilhamento de informações sobre operações de crédito para fins regulatórios e estatísticos, possui natureza jurídica análoga à dos cadastros de inadimplentes mantidos por entidades privadas. Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
SISBACEN/SCR.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula no 211). Persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento
. 3. Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes.
4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp: 899859 AP 2016/0093281-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2017)

Nesse sentido, a jurisprudência STJ sedimentou o entendimento de que o SCR impacta diretamente na análise de concessão de crédito, atuando, em essência, como um sistema restritivo.

Ademais, a manutenção de informações de débitos prescritos no SCR ultrapassa os limites impostos pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato, em afronta direta ao art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores."

Essa disposição legal reforça a necessidade de observância aos princípios do respeito à dignidade do consumidor e à vedação de práticas abusivas, portanto, a manutenção indevida de débito prescrito no SCR, com a consequente privação de acesso ao crédito, configura má prestação do serviço pela instituição financeira responsável.

À vista disso, destaca-se a Súmula n. 323 do STJ, que estabelece:

"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução."

O entendimento doutrinário corrobora a tese de que a restrição creditícia indevida viola os direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral. Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"O dano moral é aquele que atinge os direitos da personalidade, causando abalo à honra, ao nome, à imagem, à privacidade ou à dignidade da pessoa. Em casos de manutenção indevida de informações restritivas, o dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre diretamente da prática ilícita, dispensando comprovação de prejuízo concreto."
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 98).

No caso em análise, é incontroverso que o débito objeto da inscrição foi considerado prescrito, eis que a dívida originária é datada de dezembro/2018 (Id 260623195), todavia, até o ajuizamento da presente ação em 01/02/2024 o autor estava inserido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR).

Circunstância que impõe a exclusão imediata da anotação correspondente, de modo que a recusa em promover a exclusão, por si só, configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Desse modo, o dano moral decorrente de inclusão ou manutenção indevida no SCR é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo efetivo.

O STJ, em diversos precedentes, reiterou que a privação de acesso ao crédito e o abalo à reputação financeira configuram lesão suficiente para ensejar reparação, não sendo meramente dissabores da vida cotidiana. Exemplifica-se com o seguinte julgado:

"A manutenção indevida de dados em cadastro restritivo de crédito é ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, presumindo-se o prejuízo causado pela ofensa à dignidade e à imagem do consumidor. (REsp 1.290.177/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 01/08/2012)."

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL

POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vencida a parte apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos. (N.U 1015664-03.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos extrapatrimoniais movida em face de instituição financeira, na qual a autora alega que o banco réu inscreveu indevidamente seu nome no SCR-BACEN em razão de suposto débito prescrito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora apela e requer a majoração da indenização e o banco apela e suscita a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor da indenização por danos morais arbitrado em sentença deve ser majorado ou reduzido; e (ii) a data inicial para contagem dos juros de mora deve ser a partir da data da sentença ou da citação.

III. Razões de decidir

3.

O STJ firmou entendimento de que o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor pode acarretar danos morais.

4.

A inscrição indevida do nome da autora no SCR-BACEN, após a prescrição do débito, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

5.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, em vistas das circunstâncias do caso e a jurisprudência desta Câmara.

6.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, na forma do art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7.

Apelação da autora provida. Apelação do banco parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, após a prescrição do débito, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista das circunstâncias do caso e a jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados: Art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 405 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014; TJMT, RAC n. 1000964-52.2018.8.11.0037, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022. (N.U 1020759-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No tocante ao valor da indenização, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de proporcionar ao ofendido compensação pelos prejuízos sofridos, bem como coibir práticas abusivas, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa. Nesse contexto, a doutrina esclarece:

"A fixação do dano moral deve ponderar a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, as circunstâncias específicas do caso concreto e o caráter pedagógico da condenação. Deve-se evitar montantes irrisórios ou excessivos, preservando o equilíbrio entre as partes."
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 98).

É, portanto, dever do magistrado estabelecer o valor da indenização de modo que, suportado pelo patrimônio do devedor, este sinta o peso e a gravidade da condenação, o que o inibirá de reincidir em condutas lesivas. Por outro lado, a vítima, considerando seu papel no contexto social e a extensão do dano sofrido, deve receber uma compensação que seja justa e razoável.

Considerando os parâmetros supramencionados e as circunstâncias do caso concreto, arbitra-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Este montante mostra-se adequado para compensar o sofrimento experimentado pelo apelante e para desestimular condutas abusivas, sem desvirtuar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão da restrição contestada nos autos do SCR-BACEN e condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento e, por consequência, inverte-se o ônus sucumbencial, fixados em 15% (quinze por cento), contudo, altera-se a base de cálculo, em razão da ordem de preferência, determinada pelo STJ, no julgamento do

REsp 1746072/PR
[1]
,
para que incida sobre o valor da condenação
.

É como voto.

[1]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" ( REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2. No caso concreto, é impositivo o arbitramento da verba honorária sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1853151 SP 2021/0068479-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025